Tribunal: TJDFT
Processo: 0733786-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733786-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDVALDO TAVARES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IDVALDO TAVARES DOS SANTOS contra decisão (ID’s 132777004 e 136471296 de origem) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação provisória de sentença coletiva PJe n. 0728460-15.2022.8.07.0001 proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., envolvendo a restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, BTN-f de 41,28%, determinou a regularização do polo ativo, para fins de inclusão de todos os herdeiros do falecido Ivo Tavares dos Santos. Nas razões recursais apresentadas, o agravante assevera ser parte legítima para figurar no polo ativo da demanda na qualidade de herdeiro do Sr. Ivo Tavares dos Santos, titular de cédula objeto da demanda, uma vez que não houve a abertura de inventário. Salienta que ingressou em juízo na defesa dos direitos que caberiam ao seu falecido pai, agindo em defesa dos direitos que compõem a herança. Pontua que, aberta a sucessão pela morte, os bens e direitos de titularidade do falecido se transferem incontinenti ao patrimônio dos herdeiros, formando um todo indivisível, conforme art. 1.784 do CC. Aduz que o titular da cédula deixou bens a inventariar e, até a partilha, cada coerdeiro tem direito de posse e propriedade sobre a herança, incluindo titularidade/legitimidade para defendê-la, relação essa regida pelas normas do condomínio, nos termos do art. 1.791 do CC, não sendo indispensável a presença de todos os herdeiros no polo ativo da ação, sob pena de afronta ao direito de ação (CRFB, art. 5o, XXXV). Alternativamente, caso se entenda pela necessidade de inclusão de todos os demais herdeiros, em litisconsórcio ativo necessário, pugna seja deferida a citação. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo, ante a possibilidade de extinção da demanda de origem, e, no mérito, seja afastada a exigência de litisconsórcio ativo necessário e a necessidade de incluir todos os herdeiros no polo ativo da ação, com o seu regular prosseguimento, ou, secundariamente, seja deferida a citação dos demais herdeiros, na qualidade de terceiros interessados, para integrarem à presente lide. Preparo em ID 40057170. Nos termos da decisão de ID 40118649, o almejado efeito suspensivo foi indeferido. Conforme informações prestadas nos ID’s 40335284 e 40335285, o Magistrado a quo noticiou que se declarou incompetente para processar e julgar os autos principais, determinando a remessa do processo a uma das Varas Cíveis de Uberlândia/MG. É o relatório, no que necessário. DECIDO. Como cediço, impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Depreende-se do relatado que a controvérsia cinge-se a possibilidade, ou não, de trâmite de liquidação provisória de sentença coletiva (n. 0728460-15.2022.8.07.0001), envolvendo a restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, BTN-f de 41,28%, sem a habilitação de todos os herdeiros do Sr. Ivo Tavares dos Santos, conforme certidão de óbito de ID 132753500 dos autos principais, por entender o agravante, na qualidade de filho e herdeiro, não ser a hipótese de litisconsórcio ativo necessário. Todavia, levando-se em conta as informações registradas pelo Juízo a quo em ID’s 40335284 e 40335285, noticiando a declaração de incompetência para processar e julgar os autos de origem e determinando a remessa do processo a uma das Varas Cíveis de Uberlândia/MG, tem-se por prejudicado o exame da pretensão recursal de obter a reforma da decisão hostilizada. Posto isso, com fulcro nos arts. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo originário. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora